Tribunal: TJSP
Processo: 1018007-34.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Resolução contratual e devolução de quantias pagas - Desistência – Sentença que determinou a retenção de 20% dos valores pagos – Pretensão dos réus à majoração, nos termos do contrato – Retenção de 20% que se mostra suficiente para ressarcir as despesas da ré, não havendo comprovação de outros prejuízos – Juros de mora que são devidos apenas a partir do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Resolução contratual e devolução de quantias pagas - Desistência – Sentença que determinou a retenção de 20% dos valores pagos – Pretensão dos réus à majoração, nos termos do contrato – Retenção de 20% que se mostra suficiente para ressarcir as despesas da ré, não havendo comprovação de outros prejuízos – Juros de mora que são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, e não da citação - Recurso parcialmente provido.